Tribunal: TJDFT
Processo: 0711616-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Ação de cobrança ajuizada por servidor público aposentado em face do Banco do Brasil, alegando irregularidades na atualização monetária de sua conta PASEP e supostos desfalques nos valores depositados antes da promulgação da Constituição Federal de 1988.
Sentença de improcedência sob o fundamento de ausência de prova dos alegados desfalques e de que a atualização dos valores seguiu os critérios fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.
II. Questão em discussão
A controvérsia reside em verificar: (i) se houve desfalques indevidos nos valores acumulados na conta individual do servidor público antes de 1988; e (ii) se o Banco do Brasil, como mero gestor do fundo, detinha responsabilidade pela definição dos índices de atualização monetária.
III. Razões de decidir
Nos termos da legislação de regência, a responsabilidade pela definição dos índices de correção das contas individuais do PASEP cabe ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, e não ao Banco do Brasil, que atua apenas como gestor dos valores.
O ônus da prova dos alegados desfalques recai sobre o autor, conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil. A ausência de demonstração concreta da irregularidade dos cálculos afasta a pretensão indenizatória.
A perícia judicial concluiu que a metodologia aplicada pelo Banco do Brasil seguiu rigorosamente os critérios legais e normativos, não se constatando falhas na atualização dos saldos.
Inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço que justifique a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
IV. Dispositivo e tese
Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “O Banco do Brasil, na condição de mero gestor do PASEP, não possui competência para definir os critérios de atualização monetária das contas individuais dos servidores públicos, sendo essa atribuição do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.”

Dispositivos relevantes citados:
· Lei Complementar no 26/1975, art. 3o – Definição da sistemática de atualização das contas do PASEP.
· Lei no 9.365/1996, art. 12 – Atualização monetária das cotas do Fundo PIS-PASEP baseada na TJLP ajustada.
· Resolução CMN no 2.131/1994 – Fator de redução aplicado à TJLP na atualização dos valores do fundo.

Jurisprudência relevante citada:
· STJ, Tema 1.150, REsp 1.730.911, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.06.2021 – Definição da competência do Banco do Brasil como mero gestor das contas do PASEP.
· TJDFT, Acórdão 1794213, 07182406020198070001, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 29.11.2023 – Inexistência de irregularidades na metodologia de atualização do PASEP aplicada pelo Banco do Brasil.
· STJ, AgRg no REsp 1.843.261/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 10.08.2021 – Impossibilidade de condenação do Banco do Brasil por mera alegação de desfalques sem prova concreta.
· STJ, AgRg no AREsp 1.798.563/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.04.2021 – Ônus da prova do autor quanto à comprovação de divergência nos valores do PASEP.
·